Tribunal: TJMT
Processo: 1027102-39.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027102-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LAIZE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 353.930.681-15 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), LAIZE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 353.930.681-15 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTORIZAÇÕES DE SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO – DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS LEGÍTIMOS – COBRANÇAS REGULARES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO

PROVIDO
.

1. O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. No caso dos autos, a última cobrança lançada no holerite da Autora, antes do ajuizamento da ação, ocorreu em
junho/2021
. Portanto, a ação proposta em
30/07/2021
está dentro do prazo prescricional.

2.
Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Autora, é óbvio que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados.

3. Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso ora sob exame, as faturas estabelecem custo efetivo total da operação de saque entre 1,03% e 5,45% ao mês (dependendo do mês de cobrança) e entre 90,70% e 93,94% ao ano (a depender do ano), conforme demonstram as faturas trazidas pela Instituição Financeira (Id. 113194520/113194527).

4. Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato impurgnado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027102-39.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
LAIZE APARECIDA DE SOUZA
e o outro por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada,
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“[...] ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deverá ser aplicado no saldo devedor do cartão de crédito desde a sua origem a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de dez por cento.

Ainda concedeu tutela de urgência para suspensão do débito na folha de pagamento da autora e, para o caso de comprovação de pagamento a maior, facultou a restituição na forma simples e atualizada desde o pagamento indevido.

O ônus sucumbencial foi rateado, ficando cada parte responsável pelos honorários de seus respectivos advogados.

Em Embargos de Declaração foi reconhecido erro material na parte dispositiva, que passou a ter os seguintes termos:

“(...) determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deverá ser aplicado
desde a origem do saldo devedor
do cartão de crédito, a correção monetária pelo INPC, com a aplicação
de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% por cento.(...)
”
(Destaque do original).

A Apelante

alega que o Termo de Adesão ao contrato apresentado pelo Banco é inválido, pois jamais contratou cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado, tanto que o cartão de crédito nunca foi utilizado para compras, tendo apenas sido realizadas transferências bancárias para sua conta corrente.

Aduz que foi induzida a erro pelas informações
confusas e imprecisas

do contrato que a fizeram acreditar que estava celebrando empréstimo consignado ao utilizar o limite de crédito do cartão.

Assevera que houve confissão do banco quando mencionou, tanto na contestação quanto na resposta ao PROCON, que a disponibilização dos valores se dava por transferência bancária e não por saque com cartão de crédito.

Sustenta que o caso se amolda às hipóteses configuradoras de dano moral indenizável, pois vai além do mero aborrecimento.

Defende, ainda, que a devolução dos valores pagos a maior deve ser em dobro e não na forma simples, como determinado na sentença.

Contrarrazões do Banco no Id 113194554 pelo não provimento do recurso da autora.

O
Banco Santander (Brasil) S.A.
suscita a prejudicial de prescrição decenal sobre o pedido revisional, tendo em vista que o contrato foi firmado em 28/12/2010 e a ação distribuída em 30/07/2021.

No mérito, aduz que os juros do contrato de cartão de crédito firmado são rotativos e não pré-fixados como nos casos de empréstimos, assim, não há falar em abusividade.

Salienta que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Defende que não há razão para falar em limitação dos juros como pleiteado pela Apelada.

Assevera que no julgamento do Resp nº 1.112.879/PR, sob a égide dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”.

Expõe que não há limitação legal para os juros de mora que podem ser pactuados em patamar superior a 1% ao mês.

Insiste que não há falar em devolução de valores pagos a maior, pois não houve qualquer irregularidade na cobrança.

Comprovado que os valores cobrados se referem ao mínimo da fatura do cartão de crédito, não estão configurados os requisitos para repetição do indébito.

Ao final, requer provimento do Apelo e reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ao segundo recurso no Id 113194551, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de janeiro 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022